Tribunal: CARF
Processo: 13982.720353/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720353/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.735 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Origem até a decisão final do processo no 10925.900866/2017-09, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, de fls.
37 a 42, que teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por meio do Pedido
de Ressarcimento apresentado na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, protocolado em 21/06/2017, relativo ao saldo do crédito presumido da
contribuição para o PIS, vinculado à produção e à comercialização de leite, no valor de
R$ 911.563,29, que remanesceu ao final do 4o trimestre de 2012.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, o pleito da contribuinte
foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito reconhecido, no importe de R$
803.986,24.
Conforme relato da fiscalização, a partir da análise da documentação constante do
dossiê memorial no 10010.032693/0317-71, constatou-se que o saldo de crédito
presumido, apurado na forma do § 3o, art. 8o da Lei no 10.925 de 2004, ora pleiteado, foi
objeto de auditoria fiscal.
E, embora o crédito presumido relativo à atividade de lácteos tenha sido
reconhecido integralmente, houve glosas em relação a outras rubricas do crédito
presumido da agroindústria. Além disso, de acordo com informações escrituradas na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720353/2017-11
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720353/2017-11

EFD-Contribuições (Arquivo não paginável à fl. 36), houve utilização de crédito
presumido da agroindústria mediante desconto no próprio período de apuração,
resultando em diminuição do saldo disponível para ressarcimento de créditos presumidos
relativo à atividade de lácteos, conforme demonstrado abaixo:

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 84 a 110, por
meio da qual, após descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação, argumentando,
em síntese, que:
- na condição de cooperativa agroindustrial, que atua no ramo de abate e
industrialização de suínos e aves e na industrialização de leite, faz jus ao crédito
presumido agroindustrial de PIS/Pasep e de Cofíns, previsto no art. 8o da Lei n° 10.925 de
2004;
- considerando-se que o aludido crédito presumido, originariamente, não podia ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, utilizou parte do crédito presumido
agroindustrial para compensar débitos das próprias contribuições apuradas no regime de
incidência não cumulativa, remanescendo, porém, saldo expressivo desses créditos em
conta gráfica em todos os períodos de apuração;
- na apuração normal relativa ao 4o trimestre de 2012, apurou saldo credor de
PIS/Pasep e da Cofins, sendo que o montante de créditos relativos ao mercado interno não
tributado, foi objeto de pedido de ressarcimento; nesses pedidos de ressarcimento de
crédito, evidentemente, não foram incluídos valores relativos ao crédito presumido
agroindustrial previsto no art. 8o da Lei n° 10.925 de 2004, ciente de que naquela data não
havia previsão legal para tal;
- a partir da vigência da Lei n° 13.137 de 2015, que incluiu o art. 9-A, na Lei n°
10.925 de 2004, passou se a permitir a utilização do saldo do crédito presumido
agroindustrial apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização de leite, para compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou mediante ressarcimento em dinheiro;
- assim, em vista da previsão legal acima referida e, considerando o fato de que na
data da edição da Lei n° 13.137 de 2015, havia saldo expressivo de crédito presumido
agroindustrial acumulado em conta gráfica, evidenciou o valor do crédito presumido
vinculado à produção e à comercialização de leite e formalizou o presente pedido de
ressarcimento de crédito, o qual, lembre-se, foi protocolado em 21/06/2017;
- nos autos do processo no 10925.900867/2017-45 foram auditados todos os
créditos declarados pela contribuinte e na ocasião a fiscalização glosou, por diversos
motivos, parcela substancial do crédito relativo às demais atividades. Em virtude dessas
glosas, depois da reconstituição dos saldos por parte da fiscalização, o saldo disponível
para compensação implantado no sistema da SRF restou significativamente diminuído;
- por essa razão, na apreciação do presente pedido de ressarcimento de crédito, a
autoridade fiscal concluiu que, a despeito de o crédito presumido relativo à atividade de
lácteos ter sido reconhecido integralmente, teria havido a utilização de crédito presumido
da agroindústria mediante desconto no próprio período de apuração, resultando em
diminuição de saldo de crédito presumido relativo à atividade de láctea.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720353/2017-11

Por fim, diante de todo o exposto, a contribuinte requer o recebimento da presente
manifestação de inconformidade, com os documentos que a acompanham, julgando-a
procedente para:
a) Reformar o Despacho Decisório, na parte recorrida, consoante fundamentação
aduzida e, por conseguinte, o ressarcimento do crédito pleiteado; e
b) A atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir de 360 (trezentos e sessenta)
dias da data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento, conforme decisão
judicial proferida nos autos da ação de Mandado de Segurança nc 5000781-
43.2019.4.04.7203/SC. os disponível para ressarcimento;
- no entanto, a glosa do crédito presumido agroindustrial perpetrada pela
fiscalização nos autos do Processo n° 10925.900867/2017-45 é completamente ilegal, já
que o mérito é objeto de recurso administrativo pendente de julgamento definitivo,
conforme se infere do extrato de consulta do processo no sistema Comprot, acostado no
Anexo I, da presente manifestação de inconformidade.
- assim sendo, o acolhimento, das razões de recurso aduzidas nos autos do processo
n° 10925.900867/2017-45, implica no reestabelecimento dos créditos indevidamente
glosados e, por consequência, na existência de saldo disponível para suportar o presente
pedido de ressarcimento de crédito, com o que sucumbem os motivos aduzidos pela
fiscalização nos presentes autos para justificar o deferimento apenas parcial do pedido, já
que o reconhecimento integral do crédito presumido vinculado à atividade de lácteos é
fato incontroverso nos presentes autos.
A contribuinte fez constar da manifestação de inconformidade em epigrafe os
argumentos de defesa aduzidos nos autos do Processo n° 10925.900867/2017-45.
Todavia, tendo em vista a decisão a seguir prolatada tais alegações não serão aqui
relatoriadas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, considerando que, não há como reconhecer o direito a ressarcimento de um
crédito incerto; dito de outra forma, não há como o Fisco entregar ao contribuinte um valor em
dinheiro que não se tem certeza que de fato lhe pertença.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o crédito apurado preenche os requisitos de liquidez e certeza,
sendo passíveis de ressarcimento e, pede o sobrestamento deste processo até o julgamento do PA
10925.900866/2017-09.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Segundo consta das alegações apresentadas pela Recorrente, o crédito objeto do
pedido de ressarcimento sob análise foi auditado pela fiscalização nos autos do PA
10925.900866/2017-09 e, não naquele informado na manifestação de inconformidade, PA
10925.900867/2017-45, mesmo que os créditos aqui apurados não tenham sido incluídos no
pedido feito naquele processo.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720353/2017-11

Partindo dessa informação, a Recorrente alega que o resultado do PA
10925.900866/2017-09 surtira efeitos, acaso lhe seja favorável, no sentido de restabelecer os
créditos indevidamente glosados e, por consequência, na existência de saldo disponível para
suportar o presente pedido de ressarcimento de crédito, com o que sucumbem os motivos
aduzidos pela fiscalização nos presentes autos para justificar o deferimento apenas parcial do
pedido, já que o reconhecimento integral do crédito presumido vinculado à atividade de lácteos é
fato incontroverso nos presentes autos.
Não obstante a ausência de cópia do PA 10925.900866/2017-09 citado pela
Recorrente, em consulta ao sitio do CARF (tela abaixo), restou demonstrado existir vinculação
entre os processos, senão vejamos:
Acompanhamento Processual
.: Informações Processuais - Detalhe do Processo :.
Processo Principal: 10925.900866/2017-09
Data Entrada: 16/03/2017
Contribuinte Principal: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Tributo: PIS
Processos Vinculados
No Processo
Data Vinculação
10925908539201797 30/03/2021
10925908540201711 30/03/2021
10925908562201781 30/03/2021
Diante disso e, conforme explicitado pela Recorrente, a decisão definitiva à ser
proferida no processo no 10925.900866/2017-09, por envolver períodos e matérias idênticas,
caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito
por ele apurado e modificará o despacho que indeferiu o pedido de ressarcimento.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10925.900866/2017-09 repercutirá nestes autos, sendo, necessário que este processo aguarde o
desfecho daquele.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) determinar o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do PA
10925.900866/2017-09; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida no processo
10925.900866/2017-09 com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital